Tribunal: TJDFT
Processo: 0010340-51.2011.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Órgão Conselho Especial Classe Execução contra a Fazenda Pública Processo N. 0010340-51.2011.8.07.0000 Exequente Antonio Alves Albuquerque e Outros Executado Distrito Federal Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Antes da expedição do Alvará, considerando o longo tempo decorrido desde a outorga das procurações, esclareçam os ilustres advogados, sob a fé de seu grau, se os outorgantes continuam com a capacidade civil inalterada. Intime-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator